Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-05.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000175-05.2020.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
FABIO NASCIMENTO SILVA

PENAL. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA SENTENÇA QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. VALOR DOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE FORMA DESPROPORCIONAL AO TRABALHO EXERCIDO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.

I.
Recurso interposto pelo Estado da Bahia contra o arbitramento de honorários ao defensor dativo, fixados no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

II.
Apesar de alegar genericamente a suposta

existência do Grupo Especializado para a Defesa no Tribunal do Júri, criado pela Defensoria Pública, o Estado da Bahia não comprovou a atuação do aludido Órgão na Comarca de Paramirim.
O
referido Grupo tem por objetivo a atuação em plenário nos processos envolvendo crimes contra a vida, o que não é o caso dos autos
, eis que aqui se apurou o cometimento dos delitos tipificados nos arts. 129, §9º e 163, ambos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.

III.
A não observância do entendimento firmado no Tema Repetitivo 984 do STJ não implica nulidade da sentença de piso, uma vez que o tema em testilha trata da inexigibilidade de vinculação do Magistrado aos valores dispostos na Tabela de Honorários Advocatícios confeccionada unilateralmente pela Ordem dos Advogados do Brasil.

IV.
E
m consulta ao sítio eletrônico da Defensoria Pública do Estado da Bahia, é possível constatar que inexiste Defensor Público designado para o regular exercício da função constitucional na Comarca de Paramirim, local aonde tramitou a Ação Penal em testilha.
É assente na jurisprudência do STJ que, sendo nomeado defensor dativo em processo criminal, no qual o Estado é o autor da demanda, os honorários são devidamente fixados na sentença, pelo juízo criminal, cujo trânsito em julgado constitui, inclusive, título executivo judicial líquido, certo e exigível. Prefaciais rejeitadas.

V. Do mérito.
Constitui ônus constitucional do Estado promover a assistência judiciária gratuita ao acusado hipossuficiente. Assim, diante da ausência de representante da Defensoria Pública na Comarca, o defensor dativo,
Dr. Fábio Nascimento Silva (OAB/BA 58.761),
faz jus aos honorários advocatícios.
No caso vertente, a Magistrada
a quo
arbitrou a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), tendo o defensor dativo, ora Apelado, patrocinado o causídico por pouco mais de 01 (um) ano, e, durante esse período, apresentou resposta à acusação (ID 73746319) e participou da audiência de instrução e julgamento, tendo apresentado alegações finais orais na oportunidade, aderindo ao pronunciamento ministerial (ID 73746344). Ao final, o Acusado fora absolvido das imputações contra si impostas, na forma do art. 386, VII, do CPP. Diante desse contexto, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários, revela-se justo e proporcional, visto que a atuação técnica do defensor dativo se restringiu à apresentação de apenas uma peça processual e ao comparecimento à audiência de instrução e julgamento, a evidenciar labor sem maior complexidade, considerados os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, bem como o entendimento fixado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO,
para reduzir o valor arbitrado a título de honorários ao defensor dativo

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000175-05.2020.8.05.0187
,
da Comarca de Paramirim, no qual figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado,
FÁBIO NASCIMENTO SILVA
,
OAB/BA 58.761
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
,
PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO,
nos termos do voto da relatora.